Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. OFERTA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO. ADESÃO. DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DA OFERTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: i) determinar que as rés se abstenham de lançar/cobrar nas faturas do cartão de crédito da parte autora valor superior àqueles pactuados nos parcelamentos objeto dos autos (4 parcelas de R$ 2.208,51 e 9 parcelas de R$ 1.258,42); ii) condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor, em dobro, o valor de R$ 3.280,44, no total de R$ 6.560,88 e iii) condenar solidariamente as rés a pagarem ao autor a quantia de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação visando: i) a condenação das rés à obrigação de fazer consistente na abstenção de lançar/cobrar nas faturas do cartão de crédito da parte autora valor a maior daqueles pactuados; ii) a condenação das rés ao pagamento do valor R$ 3.280,44, na forma dobrada e; iii) ao pagamento de indenização por danos morais. Informou que é correntista do banco réu e, objetivando regularizar o pagamento da fatura de seu cartão de crédito, entrou em contato com a Central de Cobranças do segundo Requerido, via WhatsApp, formalizando acordo relacionado ao saldo devedor. Alegou que foi acordado que a dívida no valor de R$ 7.877,62 seria paga em 4 (quatro) parcelas de R$ 2.208,51, cujo vencimento inicial ocorreria na fatura que venceria no dia 20/10/2023. Sustentou que a parte ré, diversamente do acordado, lançou a primeira parcela do acordo na fatura de setembro (e não de outubro, como combinado) e ainda o fez em valor maior do que o pactuado, incluído encargos no valor da parcela, mesma situação ocorrida na fatura de outubro. Aduz que em novembro renegociou o débito em 9 parcelas de R$ 1.258,42 cada, nos mesmos termos do pacto anterior, sem estipulação de encargos adicionais ao valor das parcelas, no entanto, novamente, a parte ré efetuou a cobrança de tais encargos no valor da parcela, além de efetuar um desconto em sua conta corrente. Ante a negativa de solução administrativa da questão e para ser indenizado dos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso da operadora de cartão de crédito ré: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63604546 e ID 63604549). Recurso da instituição bancária: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63604553 e ID 63604554). Foram ofertadas contrarrazões em face dos dois recursos (ID 63604557).
4. Recurso da operadora de cartão de crédito: Em suas razões recursais, a operadora de cartões afirma que, em setembro, o autor optou pela modalidade de refinanciamento para quitação do saldo da fatura, no valor de R$ 7.877,62, parcelado em 4 (quatro) vezes, no valor de R$ 2.616,62, conforme acordo estabelecido. Alega, entretanto, que, no mês de setembro, não foi realizado pagamento por parte da cliente, ocasionando a inclusão de encargos e tarifas. Aduz que no mês de outubro, novamente, o recorrido optou pela modalidade de refinanciamento para quitação do saldo integral, no valor de 6.590,43, parcelado em 9 (nove) vezes, no valor de R$ 1.258,42, conforme acordo estabelecido, contudo, a parcela de fevereiro de 2024, foi paga com atraso, o que gerou multas e encargos. Esclarece que em junho de 2024 foi solicitado novo parcelamento, todavia, em razão do requerido estar em atraso com o pagamento das parcelas, houve um parcelamento rotativo, o qual foi cancelado em 01/08/2024, o que, em consequência, gerará ajustes nos meses subsequentes. Defende que não houve cobrança indevida ou falha na prestação de seus serviços que respalde qualquer indenização de cunho material. Sustenta a inexistência de danos morais e, acaso mantida, deve ser reduzida a parâmetros condizentes com a realidade dos fatos. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução do quantum arbitrado.
5. Recurso da instituição bancária: Em suas razões recursais, o banco argui sua ilegitimidade passiva, porquanto os relatos apresentados na petição inicial dizem respeito ao contrato celebrado com a operadora de cartão de crédito, a qual é dotada de personalidade jurídica própria. No mérito, alega que, conforme previsto na cláusula décima quarta do contrato celebrado pelo autor com a operadora de cartão de crédito, nos casos de atraso ou pagamento abaixo do mínimo da fatura, serão aplicadas as devidas porcentagens de encargos e tarifas conforme estabelecido contratualmente. Afirma que tais disposições contratuais estão em conformidade com as normativas legais aplicáveis e visam garantir a regularidade e transparência nas operações. Sustenta a inexistência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, uma vez que existe autorização contratual para cobrança dos débitos e dos encargos. Requer o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise referente à legitimidade passiva da instituição bancária; acerca dos pressupostos da responsabilidade objetiva; na forma da prestação de serviço; quanto à incidência de dano moral indenizável e acerca do valor fixado.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Ademais, o fato da operadora de cartão de crédito ser dotada de personalidade jurídica própria, por si só, não se mostra capaz de afastar a participação da instituição bancária na relação jurídica estabelecida entre o recorrido e a operadora de cartão de crédito, porquanto a fatura do cartão de crédito apresenta o logotipo da recorrente, conforme destacado na sentença. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva, posto se tratar de pessoa jurídica componente do mesmo conglomerado econômico, figurando, assim, como unidade aos olhos dos consumidores. Logo, deve responder, solidariamente, pelos eventuais danos causados ao autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. No caso em exame, é incontroverso que o autor entrou em contato com a administradora do cartão de crédito, a fim de formalizar acordo para quitação do saldo devedor. Na oportunidade, a preposta da ré apresentou a seguinte proposta de pagamento: em 4 vezes de R$ 2.208,51, sem entrada, sendo a primeira parcela somente em outubro, conforme comprova as mensagens trocadas pelo aplicativo de mensagens “Whatsapp” (ID 63604517, p. 2-4). Na referido contrato constou a observação "taxa 12,00% com 46 dias de atraso”, que foi justamente a taxa de juros calculada sobre o montante devido à época de R$ 7.877,62 e que resultou no parcelamento de 4x de R$ 2.208,51 (com montante final de R$ 8.834,04 é 12% superior ao montante total devido) e o número de dias que o pagamento da fatura estava em atraso na data da renegociação (46). Entretanto, em descumprimento aos termos da oferta, a operadora de cartão lançou a primeira parcela em setembro, acrescida de encargos e outros adicionais não pactuados. Novo acordo de parcelamento do débito foi celebrado no fim de outubro de 2023, no qual, também, não constou qualquer informação ou estipulação acerca de acréscimo de encargos e outros adicionais no valor das parcelas (multa e encargos). Novamente, a parte requerida efetuou a cobrança de tais parcelas, em desacordo ao celebrado entre as partes, além de efetuar desconto na conta corrente do consumidor a quantia de R$ 85,18 a título de “DÉBITO CARTÃO BRB” (ID 63604517, p. 10).
11. O dever de informação é preceito basilar do direito do consumidor, devendo o fornecedor prestar informações claras e precisas a respeito dos produtos ou serviços colocados no mercado de consumo. Na hipótese, a fornecedora deixou de atender aos aludidos direitos básicos do consumidor estabelecidos no art. 6o, III do CDC, considerando que não deu prévio conhecimento ao recorrido de que o acordo não estaria englobando encargos, tarifas e outros adicionais, além de infringir o disposto no art. 48 do CDC, o qual estabelece que as declarações de vontade relativas às relações de consumo vinculam o fornecedor do serviço.
12. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora as recorrentes aleguem que não agiram de má-fé, realizaram cobrança indevida e descumpriram com o que foi acordado, mantido após a provocação do autor perante os serviços de atendimento ao consumidor (ID 63604517, p. 16), o que afasta a boa-fé objetiva. Cabível a repetição do indébito com a dobra legal. O montante apurado cobrado indevidamente e comprovado nos autos foi de R$ 3.280,44, tal qual descrito na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado nesse sentido.
13. O descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, no presente caso, a cobrança em total desacordo ao pactuado, com acréscimo de encargos as parcelas e em prazo diverso do estipulado, geraram aumento da dívida com a consequente dificuldade em quitar o débito (parcial insolvência). Para além disso, o autor tentou por diversas vias a solução do problema, que até o ajuizamento da ação já se protelava por mais de cinco meses, sem sucesso, não havendo sequer resposta útil da ré ao seus questionamentos. Para além disso, o autor foi advertido de que o não pagamento das parcelas indevidamente lançadas pela administradora de cartões ensejaria na majoração dos juros referentes ao contrato de financiamento imobiliário com o banco réu, o que o fez se sentir coagido a realizar nova repactuação do débito. Tal fato não foi objetivamente controvertido. A situação gerou aborrecimentos e frustração no autor, além de comprometer em parte a sua renda, caracterizando o dano imaterial e atraindo a responsabilidade das recorrentes em repará-lo. Assim, impõe-se a manutenção da sentença.
14. Há entendimento consolidado pelas Turmas Recursais no sentido de que cabe ao juiz que julgou a causa a fixação do montante da indenização, admitindo-se a modificação do valor fixado, via recursal, somente no caso de demonstração de dissociação entre a sentença e os parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não é o caso dos autos. Na presente demanda, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável para compensar os danos sofridos pelo autor.
15. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso não provido.
16. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.